Tribunal: TJPA
Processo: 0809681-74.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809681-74.2019.8.14.0051

APELANTE: DANILO DA SILVA SOUSA, TAINA CASTRO SILVA

APELADO: TAINA CASTRO SILVA, DANILO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809681-74.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA

APELANTE/APELADA:
TAINÁ CASTRO SILVA

APELANTE/APELADO:
DANILO DA SILVA SOUSA

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA RELACIONADA AO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA PATRIMONIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA AINDA NÃO DEFINITIVAMENTE APRECIADA. IMPACTO DIRETO NA DELIMITAÇÃO DO ACERVO PARTILHÁVEL. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA RELATIVOS À FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos de partilha, excluiu imóvel do acervo patrimonial comum, reconheceu a propriedade de terceiros sobre o bem em embargos de terceiro, deferiu pedido de imissão na posse e fixou alimentos em favor da filha menor do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a sentença poderia decidir definitivamente acerca da exclusão do imóvel da partilha e reconhecer a propriedade de terceiros sem a prévia definição da controvérsia deduzida na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda nº 0802411-91.2022.8.14.0051, diretamente relacionada ao mesmo bem; e
(ii)
saber se a ausência de apreciação dos requerimentos probatórios formulados pelas partes em matéria alimentar configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da titularidade do imóvel objeto da partilha encontra-se diretamente vinculada à validade da escritura pública de compra e venda questionada na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda nº 0802411-91.2022.8.14.0051, cuja apreciação possui aptidão para influenciar o desfecho da controvérsia patrimonial.

A definição da propriedade do bem e sua eventual inclusão no acervo partilhável dependem da solução da questão prejudicial referente à validade do negócio jurídico apontado como simulado ou fraudulento, circunstância que recomenda a reabertura da instrução e a prolação de nova decisão após o adequado enfrentamento da matéria.

Constatou-se, ainda, que foram formulados requerimentos probatórios relacionados à apuração da capacidade econômica do alimentante e das necessidades da alimentanda, sem apreciação expressa e fundamentada pelo juízo de origem.

A ausência de manifestação sobre pedidos de prova potencialmente relevantes compromete o contraditório, a ampla defesa e a adequada formação do convencimento judicial, configurando cerceamento de defesa e vício apto a ensejar a anulação da sentença.

Em observância ao princípio do melhor interesse da criança e à natureza alimentar da prestação, os alimentos fixados em primeiro grau devem permanecer em vigor até ulterior deliberação do juízo de origem após a complementação da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recursos prejudicados quanto ao exame do mérito recursal. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual e novo julgamento. Mantidos os alimentos fixados em primeiro grau até ulterior deliberação judicial.

Tese de julgamento:

1.
A existência de ação autônoma destinada à discussão da validade do negócio jurídico que fundamenta a titularidade de bem controvertido configura questão prejudicial apta a influenciar diretamente a definição do acervo patrimonial sujeito à partilha, impondo a anulação da sentença quando o julgamento ocorre sem a adequada apreciação dessa controvérsia.

2.
A ausência de apreciação fundamentada de requerimentos probatórios relevantes para a definição do binômio necessidade-possibilidade caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

3.
Anulada a sentença em demanda que envolve interesses de menor, os alimentos anteriormente fixados permanecem eficazes até nova deliberação judicial, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0809681-74.2019.8.14.0051; Apelante/Apelada: TAINÁ CASTRO SILVA; Apelante/Apelado: DANILO DA SILVA SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual e novo julgamento, com apreciação dos requerimentos probatórios pendentes e observância da controvérsia objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda nº 0802411-91.2022.8.14.0051, permanecendo em vigor os alimentos fixados em primeiro grau até ulterior deliberação judicial, tudo nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TAINÁ CASTRO SILVA
e
DANILO DA SILVA SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou conjuntamente a Ação de Divórcio Litigioso nº 0809681-74.2019.8.14.0051, os Embargos de Terceiro nº 0807713-72.2020.8.14.0051 e a Ação de Imissão na Posse nº 0805488-79.2020.8.14.0051.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação de divórcio litigioso cumulada com pedidos de guarda, alimentos e partilha de bens, alegando que o casamento celebrado em 26/02/2014, sob o regime da comunhão parcial de bens, tornou-se insustentável em razão de constantes desavenças e da ruptura definitiva da convivência conjugal. Sustentou que, durante a união, nasceu uma filha menor e foram adquiridos bens móveis, veículos e um imóvel residencial que, segundo afirmou, integraria o patrimônio comum do casal.

Na fase conciliatória, as partes alcançaram acordo parcial quanto à decretação do divórcio, guarda compartilhada da filha menor e regulamentação da convivência paterna, remanescendo controvertidas as questões atinentes aos alimentos e à partilha patrimonial.

Em contestação, o requerido sustentou que o imóvel indicado na inicial não pertenceria ao casal, pois a tentativa de financiamento realizada pelos litigantes não foi aprovada pela instituição financeira, tendo posteriormente o bem sido adquirido por terceiros. Alegou, ainda, que o veículo Jeep Renegade não integraria o patrimônio comum, por ter sido financiado em seu nome exclusivamente para beneficiar familiares, bem como que o automóvel Volkswagen Voyage havia sido alienado para pagamento de dívidas do casal. Quanto aos bens móveis que guarneciam a residência, anuiu à partilha igualitária.

Paralelamente, MARIA CARDOSO DA SILVA e JOAQUIM CRISTÓVÃO PINTO VIEIRA ajuizaram Embargos de Terceiro, sustentando serem os legítimos proprietários do imóvel cuja partilha era postulada na ação de divórcio, requerendo sua exclusão do acervo patrimonial discutido entre os ex-cônjuges. Alegaram ter adquirido o bem mediante financiamento bancário e pagamentos realizados diretamente aos antigos proprietários, apresentando documentação comprobatória da aquisição.

Também foi ajuizada Ação de Imissão na Posse pelos referidos terceiros, objetivando a obtenção da posse do imóvel, sob o fundamento de que a propriedade lhes pertencia e que a ocupação exercida pela requerida não encontrava respaldo jurídico. Posteriormente, os feitos foram reunidos para julgamento conjunto, diante da identidade fática e da evidente conexão entre as demandas.

Encerrada a instrução processual, com a produção de prova documental, testemunhal e manifestação ministerial, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação de divórcio para determinar a partilha igualitária dos bens móveis descritos na inicial, bem como dos veículos reconhecidos como integrantes do patrimônio comum, com apuração de valores em eventual liquidação de sentença.

Na mesma decisão, o magistrado julgou improcedente o pedido de partilha do imóvel residencial descrito na petição inicial, reconhecendo que os elementos probatórios constantes dos autos demonstravam a propriedade do bem em favor dos embargantes. Consequentemente, julgou procedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Imissão na Posse, reconhecendo a titularidade do imóvel por MARIA CARDOSO DA SILVA e JOAQUIM CRISTÓVÃO PINTO VIEIRA e determinando sua imissão na posse.

No tocante aos alimentos, a sentença indeferiu o pedido de alimentos formulado pela ex-cônjuge e fixou pensão alimentícia em favor da filha menor do casal no valor correspondente a um salário-mínimo mensal, observando as circunstâncias concretas evidenciadas durante a instrução processual.

Inconformada, TAINÁ CASTRO SILVA interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a partilha do imóvel residencial, defendendo que o bem teria sido adquirido na constância do casamento mediante esforço comum do casal. Afirma que a aquisição formal realizada pelos embargantes teria ocorrido em contexto marcado por simulação negocial destinada a afastar o patrimônio da meação. Aduz que ajuizou ação declaratória de nulidade de escritura pública relacionada ao imóvel e argumenta que a controvérsia sobre a titularidade do bem permanece pendente de adequada apreciação jurisdicional. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a comunicabilidade do imóvel e afastar os efeitos dos Embargos de Terceiro e da Imissão na Posse.

Por sua vez, DANILO DA SILVA SOUSA também interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a reforma parcial da sentença quanto:
(i)
ao valor dos alimentos fixados em favor da filha menor, sustentando que a obrigação foi arbitrada em patamar incompatível com sua capacidade financeira;
(ii)
à inclusão do veículo Jeep Renegade no patrimônio partilhável, afirmando que o automóvel não lhe pertence, tendo apenas financiado o bem em benefício de familiares; e
(iii)
ao reconhecimento da quantia de R$ 10.000,00 como valor sujeito à partilha, alegando que referido montante teria sido absorvido por obrigações locatícias decorrentes de negociação frustrada para aquisição do imóvel. Ao final, requer a redução dos alimentos e a exclusão dos bens e valores impugnados da partilha.

Em contrarrazões ao recurso de TAINÁ CASTRO SILVA, DANILO DA SILVA SOUSA pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu corretamente a propriedade do imóvel em favor dos embargantes, destacando a existência de documentação idônea demonstrativa da aquisição do bem por terceiros. Defende a manutenção integral da sentença quanto à exclusão do imóvel da partilha e quanto à procedência dos Embargos de Terceiro e da Imissão na Posse.

Em contrarrazões ao recurso de DANILO DA SILVA SOUSA, TAINÁ CASTRO SILVA suscita preliminar de ausência de interesse recursal e de inadequação dos pedidos formulados, argumentando haver incongruência entre os fundamentos da apelação e os requerimentos finais apresentados. No mérito, sustenta que não houve comprovação das alegações referentes à propriedade exclusiva de terceiros sobre o veículo Jeep Renegade, nem da destinação da quantia de R$ 10.000,00, defendendo a manutenção integral da sentença quanto à partilha patrimonial e ao valor dos alimentos fixados em favor da menor.

Os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação dos recursos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal envolve, em síntese, a validade da sentença que julgou conjuntamente a ação de divórcio litigioso, os embargos de terceiro e a ação de imissão na posse, notadamente diante da existência de demanda autônoma relacionada à titularidade do imóvel objeto da controvérsia patrimonial, bem como diante da alegada ausência de apreciação de requerimentos probatórios formulados pelas partes em relação à fixação dos alimentos.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser anulada por configurar hipótese de julgamento prematuro da lide, com comprometimento da adequada instrução processual e da prestação jurisdicional integral.

Verifica-se que parcela substancial da controvérsia patrimonial gravita em torno da definição acerca da propriedade do imóvel situado na Avenida Eurico Dutra, nº 640, Bairro Floresta, Santarém/PA, bem que a autora sustenta ter sido adquirido mediante esforço comum do casal durante a constância do casamento.

Conforme amplamente registrado nas razões recursais, encontra-se em tramitação a
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda nº 0802411-91.2022.8.14.0051
, proposta justamente para discutir a validade do negócio jurídico que culminou na transferência formal do imóvel para terceiros, especialmente diante da alegação de simulação e fraude destinada a afastar o bem da futura partilha decorrente do divórcio.

Consta dos autos que referida demanda foi extinta sem resolução do mérito sob fundamento de litispendência, tendo sido interposto recurso de apelação pela parte interessada, o qual busca justamente o reexame da decisão extintiva. Dessa forma, a controvérsia relativa à higidez do negócio jurídico que embasa a alegada propriedade dos terceiros permanece pendente de definição jurisdicional definitiva.

Tal circunstância possui inequívoca relevância para o deslinde da presente demanda.

Isso porque a sentença recorrida concluiu pela exclusão do imóvel da partilha, reconheceu a propriedade dos embargantes e julgou procedente o pedido de imissão na posse com fundamento, precisamente, na validade dos instrumentos negociais celebrados entre os antigos proprietários e os terceiros adquirentes.

Todavia, a manutenção de tais conclusões mostra-se incompatível com a pendência de definição judicial acerca da validade da própria escritura pública cuja eficácia sustenta a procedência dos embargos de terceiro e da ação possessória.

Em outras palavras, o resultado da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda possui aptidão para alterar substancialmente a solução conferida à controvérsia patrimonial ora examinada, influenciando diretamente a definição acerca da existência ou não de direito à meação sobre o imóvel discutido.

A prestação jurisdicional deve ser construída de forma a evitar decisões contraditórias e a assegurar a coerência sistêmica do ordenamento jurídico, especialmente quando houver evidente relação de prejudicialidade entre demandas.

Nessa perspectiva, a solução adotada pelo juízo de origem acabou por antecipar conclusão acerca da titularidade do imóvel sem que estivesse definitivamente resolvida a questão antecedente relativa à validade do negócio jurídico apontado pelas partes como fraudulento ou simulado.

Afigura-se, portanto, recomendável e juridicamente necessária a reabertura da instrução e o sobrestamento da definição patrimonial correlata até que haja adequada apreciação da controvérsia veiculada na ação declaratória acima mencionada, evitando-se pronunciamentos potencialmente incompatíveis entre si.

Não bastasse isso, também se verifica vício processual relacionado ao capítulo dos alimentos.

A análise dos autos revela que foram formulados requerimentos probatórios destinados à demonstração da efetiva capacidade econômica do alimentante e da real necessidade dos alimentandos, inclusive mediante produção de provas reputadas relevantes pelas partes para o esclarecimento do binômio necessidade-possibilidade.

Contudo, verifica-se que tais pleitos não receberam apreciação expressa e fundamentada pelo juízo de origem.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 93, inciso IX, que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, exigência igualmente reproduzida pelos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

A negativa tácita ou a ausência de apreciação de requerimentos probatórios potencialmente relevantes configura vício de fundamentação e cerceamento de defesa quando impede o adequado exercício do contraditório e compromete a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a sentença fixou alimentos em favor da filha menor sem enfrentar adequadamente os pedidos de produção probatória formulados pelas partes, circunstância que inviabiliza a plena aferição da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda.

A instrução probatória mostra-se especialmente relevante em demandas alimentares, nas quais a correta observância do binômio necessidade-possibilidade constitui requisito indispensável para o arbitramento da prestação alimentar.

Diante desse cenário, resta caracterizada a nulidade da sentença por insuficiência instrutória e por ausência de apreciação de requerimentos probatórios relevantes, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Cumpre consignar, entretanto, que a anulação da sentença não implica automática revogação das medidas destinadas à proteção da criança.

Em observância ao princípio do melhor interesse do menor e à natureza alimentar da verba fixada, devem permanecer hígidos os alimentos estabelecidos pelo juízo de origem até ulterior deliberação judicial após a complementação da instrução processual.

Tal providência visa assegurar a continuidade da assistência material à menor, evitando descontinuidade em verba indispensável à sua subsistência enquanto se aguarda novo pronunciamento jurisdicional.

Desse modo, impõe-se a cassação integral da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os requerimentos probatórios formulados pelas partes, promovida a adequada instrução processual e reexaminadas as questões relativas à partilha patrimonial após a definição da controvérsia envolvendo a
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda nº 0802411-91.2022.8.14.0051
, com prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e novo julgamento, observadas as diretrizes acima delineadas, permanecendo em vigor, até ulterior deliberação judicial, os alimentos fixados na decisão recorrida em favor da filha menor do casal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 19/06/2026